Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. OPERAÇÃO DE GRANDE VULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. SUCESSÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PROVIDO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
1. Essa Corte de Justiça tem reconhecido o “golpe da falsa central de atendimento” como fortuito interno por ter relação direta ao modo de prestação de serviço. Precedentes do TJDFT.
2. No caso, embora não se possa deixar de reconhecer a conduta não diligente da autora, a extensão de seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente pudessem detectar e impedir movimentações que destoam do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minimizar os danos que totalizaram R$11.700,00, reais em um período curto de tempo.
3. Diante da responsabilidade objetiva do réu, dos riscos inerentes à atividade empresarial por ele conduzida e da ausência de excludentes de responsabilidade civil, cabível a devolução dos valores referentes às transações bancárias fraudulentas de forma integral.
4. Contudo, não se pode negar que a participação do autor para a ocorrência da fraude, razão pela qual não há que se falar em violação aos direitos da personalidade pelo banco, o que ensejaria o dever de indenizar por ocorrência de dano moral.
5. Importante destacar em relação aos honorários de sucumbência a ser recebido pelo causídico da autora, estes devem ser rateados entre os patronos que atuaram na causa, de forma proporcional ao trabalho desenvolvido por cada um deles. Assim, tenho que os honorários sucumbenciais devem ser rateados entre os causídicos (Defensoria Pública e Advogado Particular) em 50% (cinquenta por cento) para cada um deles.
6. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. PROVIDO O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.